Tribunal: TJMT
Processo: 1017373-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017373-49.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1012037-43.2017.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: PAULO CESAR BOSCOLO, CARLOS AUGUSTO BOSCOLO, ANDREA BOSCOLO CAMARGO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por PAULO CESAR OSCOLO e OUTROS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário e Débito Fiscal no 1012037-43.2017.811.0041, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário - representado ela GIAS – ITCD no 75601, 89751 e 89759 e Certidão de Dívida Ativa no 2019705150.
O Agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade do débito tributário relativo à cobrança de Imposto Transmissão Causa Morte com a base de calculo inflacionada em R$1.874.175,90 (um milhão oitocentos e setenta e quatro mil cento e setenta e cinco reais e noventa centavos), gerando uma cobrança a maior no valor de R$74.967,03 (setenta e quatro mil novecentos e sessenta e sete reais e três centavos), lançado na GIAs – ITCD 75601,89751 e 89759.
Afirma que referida diferença decorre da divergência com relação ao valor da participação em sociedade empresarial do de cujos, sublinhando que deve ser considerado o valor do balanço patrimonial e não o valor apontado na DIRPF/2014.
Acentua que, no caso de quotas capital deve ser considerado, como base de cálculo, o valor apurado no balanço patrimonial da empresa no momento do fato gerador, a luz do artigo 17 da Lei Estadual no 7.850 c/c artigo 6o, alínea “c”, item 2, da Portaria 177/2018 SEFAZ.
Pleiteia, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja deferida a suspensão da exigibilidade tributária dos créditos indicados.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de tutela antecipada recursal.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
O cerne da questão é analisar se correta a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pelos Agravantes.
Pretendem os Recorrentes a suspensão da exigibilidade tributária do crédito referente ao ITCMD, com base no artigo 151, inciso V, do CTN.
Sobre a base de cálculo do ITCMD, verifica-se que há uma diferença entre o valor apurado no balanço patrimonial e o declarado anteriormente pelo de cujos à Receita Federal, sendo certo que a Fazenda Pública Estadual considerou o "valor de mercado", gerando uma diferença significativa nas GIAs emitidas.
Extrai-se da contestação apresentada nos autos de base, que a Procuradoria Geral de Justiça ressaltou a possibilidade da “Autoridade Administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária, bem como no artigo 118, do mesmo Código, relata que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros”. (Id 54704459)
Ainda, com relação ao artigo 17 da Lei 7850/2002, o Requerido destacou que deve ser considerado o valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador, desde que esse valor reflita o valor de mercado.
Destarte, nessa quadra processual, tenho que não há como apurar a ilegalidade do ato administrativo, eis que como bem observado pelos próprios Agravantes, no que se refere às cotas de participação em sociedade empresarial, há divergência de valor entre o constatado no balanço patrimonial e o declarado pelo falecido à Receita Federal.
Assim, ante a carência de elementos probatórios, por ora, em análise superficial, não verifico a presença da probabilidade do direito invocado.
A questão será melhor analisada com a vinda das contrarrazões.
Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO.
Comunique-se o Juízo monocrático sobre o teor dessa decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.
Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora